Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de MARIA JOSÉ BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA, em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal (Id 15965301, fls. 28/32), na Ação Criminal no 2018.06.1.004983-8 (0004983-28.2018.8.07.0006), que negou provimento ao apelo da ora paciente. Narra a impetrante (Id 15963557) que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público acusando a paciente pelo suposto cometimento, em 13 de novembro de 2018, do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) vindo a responder o processo criminal instaurado perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sendo que, em 23 de janeiro de 2019, sobreveio sentença que a condenou à pena definitiva de 06 meses de detenção, a qual foi substituída por restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo da execução. Aduz que houve a interposição de apelação à 2a Turma Recursal, que conheceu conheceu e negou provimento ao seu apelo, perpetrando a ilegalidade da qual pode resultar o advento de constrição à liberdade de locomoção da paciente. Assevera a atipicidade da conduta descrita na denúncia respectiva e tece considerações sobre os fatos julgados. Liminarmente, requer a suspensão do processo na origem e, no mérito, o trancamento da ação penal. É o relatório. A inicial deve ser indeferida. A impetrante busca, por meio do presente writ, que seja revista a condenação imposta, em primeira instância por Juizado Especial Criminal e, em grau de recurso, mantida pela 2a Turma Recursal. Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifico que foi interposto Recurso Extraordinário, tendo sido indeferido o processamento, tendo sido interposto Recurso de Agravo. A despeito de o impetrante aduzir que a paciente sofre constrangimento ilegal em face da condenação, o que se busca, na verdade, é rediscutir a matéria já analisada, inclusive em sede de recurso. O habeas corpus não é o meio processual adequado para rediscutir o julgamento. Além disso, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, vale ressaltar ser cabível a Revisão Criminal a qualquer tempo, na qual é possível o pedido de liminar. Sobre a possibilidade de impetração de habeas corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de não ser o habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Confira-se o seguinte julgado recente sobre a matéria: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes (...) 5. Embargos rejeitados (HC 139726 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019). Por sua vez, também é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça no que diz respeito à impossibilidade de ele assumir o papel de instância revisora dos julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE E REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. 2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. 3. Na espécie, é inadmissível o writ quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que não há constrangimento ilegal ao paciente. O crime em apreço foi praticado após a vigência da Lei n.o 12.234/2010, que alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior à denúncia ou à queixa para fins de cálculo da prescrição, com base na pena em concreto. Assim, não é possível acolher a tese da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão n.1092678, 07042841420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso.) Ademais, a jurisprudência admite o habeas corpus substitutivo no caso de sentença teratológica ou ilegalidade evidente, o que não se vislumbra no presente caso. Desse modo, a presente instrumento processual não se presta a amparar o pleito da paciente. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2020. Desembargador SEBASTIÃO COELHO RELATOR